Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Os argumentos da Embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
3. Reavaliar possível subsunção fática aos dispositivos legais mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos. A contradição com outros julgados genéricos não pode ser arguida em embargos.
5. A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, existente entre as próprias disposições da decisão embargada, e não a externa, eventualmente presente entre a conclusão do órgão judicial e outros arestos genéricos tampouco em relação ao convencimento da parte.
6. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.